Tribunal: STJ
Processo: 5004028-13.2014.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521881 - RS (2023
/0445590-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WAGNER SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: LEANDRO FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior.
2. A defesa sustenta remanescer omissão no acórdão impugnado, por ausência de
enfrentamento das teses defensivas de desnecessidade de reexame de fatos e provas e de
inaplicabilidade da
no caso dos autos, requerendo o acolhimento dos
Súmula 83/STJ
aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
5. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA51683128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 6caa951c-6dcd-4306-b4eb-09999b43e4ae

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento
dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC
759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023;
STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 6caa951c-6dcd-4306-b4eb-09999b43e4ae

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521881 - RS (2023
/0445590-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WAGNER SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: LEANDRO FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior.
2. A defesa sustenta remanescer omissão no acórdão impugnado, por ausência de
enfrentamento das teses defensivas de desnecessidade de reexame de fatos e provas e de
inaplicabilidade da
no caso dos autos, requerendo o acolhimento dos
Súmula 83/STJ
aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51683130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:20
Código de Controle do Documento: b0b670e9-ab00-470b-a7bf-57347cc1d672

4. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
5. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento
dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC
759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023;
STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 06.03.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER SILVA DOS
SANTOS em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto (fls.
2936-2939).
Em razões recursais, a defesa sustenta remanescer omissão no acórdão
impugnado, por ausência de enfrentamento quanto às teses defensivas de desnecessidade
de reexame de fatos e de provas e de inaplicabilidade da
no caso dos autos.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA51683130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:20
Código de Controle do Documento: b0b670e9-ab00-470b-a7bf-57347cc1d672

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes (fls. 2944-
2953).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.
No mérito, os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Conforme cediço, os embargos de declaração, com fulcro no
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão no ato
decisório embargado, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, tratando-se de
recurso de fundamentação vinculada.
Da análise das alegações recursais, depreende-se que a parte embargante
pretende a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, com a reapreciação do que já
foi decidido pelo Colegiado, objetivando, portanto, a reforma do pronunciamento
jurisdicional.
Contudo, o presente recurso não se afigura como instrumento adequado para
rediscutir o acórdão impugnado, mas, tão somente, para integrar o aresto embargado nos
casos expressamente previstos no Código de Processo Penal.
No particular, de rigor consignar, como amplamente decidido nestes autos, não
basta a indicação genérica de que os óbices constantes das Súmulas 7 e 83 desta Corte
Superior não devem ser aplicados, mas, ao revés, incumbe ao recorrente demonstrar,
concreta e analiticamente, que todos os requisitos de admissibilidade foram satisfeitos,
ônus do qual a defesa não se desincumbiu, como, inclusive, ponderado pelo Parquet no
parecer de fls. 2888-2893.
Ressalto que, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, a mera
irresignação com o entendimento apresentado no ato decisório não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração, sendo certo que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo
suficiente para externar o seu entendimento, não servindo os aclaratórios para rediscussão
do julgado. É o que se tem na espécie.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51683130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:20
Código de Controle do Documento: b0b670e9-ab00-470b-a7bf-57347cc1d672

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de
declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação da decisão de
segregação cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão
consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são
recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme o
do CPP. 4. A mera
art. 619
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente
para o acolhimento dos embargos de declaração. 5. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado. IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração". Dispositivos
relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 619.
EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em 06.03.2023 (EDcl no AgRg no HC 934348 /
RS, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
23/12/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:20
Código de Controle do Documento: b0b670e9-ab00-470b-a7bf-57347cc1d672

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0445590-1
AREsp 2.521.881 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00279350520148210021 279350520148210021 50040281320148210021
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
AGRAVANTE
: WAGNER SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: SIDINEI FERRARI MELLO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LEANDRO FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485029:105150:1@
2023/0445590-1 - AREsp 2521881 Petição : 2025/0087942-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:00
Código de Controle do Documento: F1698537-B180-4A11-8E1A-7D9CC10841BE